Tribunal: TJPA
Processo: 0820371-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820371-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA EXECUÇÕES PENAIS BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820371-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: URSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR
PER SALTUM.
RESTABELECIMENTO AO REGIME ABERTO. CONCESSÃO.
O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES ENTENDEU QUE, O
PERÍODO DE REGRESSÃO CAUTELAR,
NO QUAL PERMANECEU O PACIENTE,
RESTOU SUFICIENTE COMO PUNIÇÃO APLICADA
, NÃO OBSTANTE TENHA
RECONHECIDO A PRÁTICA DA FALTA GRAVE (
ARTIGO 118, I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL) E NÃO INDICOU QUALQUER ÓBICE, PARA QUE O PACIENTE, RETORNE AO CUMPRIMENTO DA PENA, EM REGIME ABERTO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA,
a fim de que o paciente retorne imediatamente ao regime Aberto, se não estiver preso por processo diverso.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/06, ID nº 12250243), em síntese,
que o
Paciente, cumpria pena em regime
aberto
, com
monitoramento eletrônico
, quando em 20/05/2022, foi instaurado
Procedimento Disciplinar Penitenciário
–
PDP nº 690/2022
em desfavor do mesmo, sob alegação de suposta
violação, de condições
do regime aberto, encontrando-se custodiado desde 18/05/2022.

Arguiu não ter sido intimada de tal prisão que, se deu
sem decisão judicial
ou
flagrante delito
e que há decisão, de regressão para regime diverso do atual.

Por fim, requereu liminarmente a concessão da ordem, para que seja imediatamente
restabelecido o regime aberto
, reconhecendo a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fumus boni iuris
(direito de cumprir o restante da pena, em regime aberto) e o
periculum in mora
(demora injustificável, para restabelecimento do regime).

Ao receber os autos, solicitei informações à autoridade dita coatora (fl. 37, ID nº 12258815).

Em sede de
informações
(fls. 47/48, ID nº 12322631), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O apenado cumpre 06 anos, 07 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade em função de condenação pela prática do crime de roubo majorado.

- O custodiado foi recapturado após descumprir as regras do regime aberto quando rompeu o equipamento de monitoração eletrônica.

- No termo de interrogatório constante do PDP, o apenado confirma o rompimento da tornozeleira eletrônica, contudo afirma que a tornozeleira foi quebrada por terceiros quando foi vítima de espancamento. A versão do apenado de que a tornozeleira teria sido quebrada por terceiros durante um espancamento não se sustenta, pois a tornozeleira eletrônica foi rompida em 17.04.2022 e o apenado recapturado apenas em 18.05.2022, portanto teria ele tempo suficiente para registrar a ocorrência do fato que foi vítima, se reapresentar à SEAP/CIME e instalar nova tornozeleira eletrônica, mas assim não fez. Além disso, durante a instrução do PDP a Defesa do apenado não juntou nenhum documento que comprove o suposto espancamento, ja que não apresentou um exame de corpo de delito ou avaliação médica comprovando as agressões que afirmou ter sofrido.

-
Após regular processamento do procedimento de apuração de falta grave, este Juízo reconheceu a prática de falta grave, mas
restabeleceu o regime aberto ao apenado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 75/79, ID nº 12366019), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, devendo ser restabelecido o regime aberto em favor do paciente, mediante condições impostas pelo Juízo da Execução, se não estiver preso por outro motivo
.

Concedi
a liminar, ID nº 12380875.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que seja restabelecido o regime aberto.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Segundo informações da autoridade dita coatora o regime aberto já foi restabelecido em prol do paciente, no dia 09/01/2023.

O Juízo da Vara de Execuções entendeu que, o
período de regressão cautelar,
no qual permaneceu o Paciente,
restou suficiente como punição aplicada
, não obstante tenha
reconhecido a prática da falta grave
pelo mesmo nos termos do artigo 118, I da Lei de Execução Penal e não indicou qualquer óbice, para que o Paciente, retorne ao cumprimento da pena, em regime Aberto.

Sendo assim, determino o imediato cumprimento da Decisão da Vara de Execuções, no sentido de restabelecer o regime de pena do apenado, para o aberto, se estiver preso em razão desse procedimento disciplinar e não por processo diverso.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor do paciente
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
,
brasileiro, paraense, nascido em 25/08/1990, filho de Elizete Nazare Albuquerque Santos e José Rafael Arcanjo de Lima Santos, atualmente detido no CRPP III (INFOPEN nº 199665),
a fim de que o mesmo retorne imediatamente ao regime Aberto, se não estiver preso por processo diverso, bem como que a autoridade coatora se manifeste com urgência acerca dos Embargos de Declaração impetrado pela Defesa (ID nº 12344730), acerca da exclusão do período de fuga declarado (contradição), bem como esclarecer se o paciente continua com tornozeleira eletrônica.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 08/02/2023